Tribunal: TJES
Processo: 5013526-54.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013526-54.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDSON SILVERIO ROSADO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA. SERVIÇO NÃO REALIZADO. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS E RELATIVOS A OUTRA INSTALAÇÃO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA (DETERMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 7.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5013526-54.2023.8.08.0030

Recorrente:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: EDSON SILVERIO ROSADO

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 903598).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A)
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviços por culpa exclusiva do consumidor/recorrido (existência de débitos em aberto em seu cadastro, impedindo o atendimento do pedido de ligação nova);
b)
que inexiste a possibilidade de danos morais ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se foi lícita a negativa do pedido de ligação nova de energia elétrica no imóvel da parte recorrida e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando, em definitivo, a instalação de energia elétrica no imóvel do recorrido, além da condenação da concessionária recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 7.000,00).

Sem maiores delongas, em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo de origem, pois entendo que houve evidente falha na prestação de serviços em relação à negativa de fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida, em decorrência de débito pretérito, referente a outra instalação (nº 1627804), restando devidamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, configura falha na prestação de serviço da concessionária a interrupção do fornecimento do serviço por dívida pretérita, em decorrência da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.
3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: XXXXX PE XXXXX/XXXXX-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017)

Desse modo, em observância ao disposto no art. 6º, inc. X, do CDC
[1]
, a parte recorrente deverá ser compelida a indenizar a parte recorrida em danos morais no importe fixado pelo juízo
a quo
(R$ 7.000,00),

em razão da negativa da prestação de um serviço essencial
.

Por fim, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interporto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)